Tribunal: TJES
Processo: 0004513-38.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004513-38.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUTEMBERG TEODORO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004513-38.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUTEMBERG TEODORO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROUBO SIMPLES, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 157, § 2º, II, E ART. 157, CAPUT, C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELO USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. 2. PENA-BASE. CULPABILIDADE.
CONFUSÃO COM ELEMENTO ESTRUTURAL DO CRIME. 3.
PERSONALIDADE. FUNDAMENTO GENÉRICO.
4.
MOTIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ESPECIAL REPROVABILIDADE.
5.
CONSEQUÊNCIAS.
DANOS PSICOLÓGICOS NÃO DEMONSTRADOS.
PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.
6
. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO.
7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas em concurso formal (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do CP) e um crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP). O recurso defensivo busca a desclassificação do primeiro delito para furto e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da confissão e a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se seria cabível a desclassificação da conduta para o crime de furto; (II) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e alinhada aos demais elementos dos autos, como a confissão parcial do réu.

A utilização de simulacro de arma de fogo constitui meio idôneo para configurar a grave ameaça que caracteriza o crime de roubo, pois possui capacidade de intimidar a vítima e reduzir sua resistência, o que impede a desclassificação da conduta para furto.

A culpabilidade, para fins de fixação da pena-base (art. 59 do CP), corresponde ao grau de reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento estrutural do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo vedada a sua utilização como fundamento para exasperar a pena.

A valoração negativa da personalidade do agente deve ser amparada em elementos concretos e comprovados nos autos, sendo incabível o uso de formulações genéricas e abstratas, desprovidas de base fática.

O motivo do crime, embora não justifique a ação delitiva, não autoriza a exasperação da pena-base quando não extrapola a normalidade do tipo penal.

O aumento da pena em razão das consequências do crime, com fundamento em supostos traumas psicológicos da vítima, exige comprovação concreta nos autos, não podendo ser presumido.

Afastadas as valorações negativas das circunstâncias judiciais por fundamentação inidônea, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido, para redimensionar as penas aplicadas.

Tese de julgamento
:

O uso de simulacro de arma de fogo é suficiente para configurar a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo (art. 157 do CP).

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta para cada circunstância judicial do art. 59 do CP, sendo vedado o uso de elementos inerentes ao tipo penal, de afirmações genéricas ou de consequências não comprovadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848/1940): art. 59, art. 69, art. 70, art. 157,
caput
, e § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/09/2023.

STJ, HC 580.846/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15/06/2020.

STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/09/2022.

STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004513-38.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUTEMBERG TEODORO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUTEMBERG TEODORO DE OLIVEIRA
em face de sentença da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II (duas vezes), na forma do art. 70, caput, 1ª parte, e no art. 157, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa.

Narra a denúncia que, em 08 de junho de 2022, o apelante, agindo em concurso com uma mulher não identificada e mediante grave ameaça exercida com o que se assemelhava a uma arma de fogo, subtraiu três aparelhos celulares na loja "Flor de Liz". Consta, ainda, que em 10 de junho de 2022, o réu, agindo sozinho, subtraiu um aparelho celular e uma camiseta da loja "Estela Store", também mediante grave ameaça com uso de um simulacro de arma de fogo.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa pleiteia a reforma da sentença, visando à desclassificação do primeiro fato para o crime de furto simples. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação de regime inicial compatível, alegando a primariedade do réu.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opina pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A Defesa pleiteia a desclassificação do primeiro delito de roubo para furto, sob o argumento de ausência de comprovação da grave ameaça. Contudo, a tese não se sustenta.

Na espécie, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada nos autos, especialmente pelo Auto de Apreensão de fl. 23 e pela prova oral colhida no inquérito policial.

A autoria do crime de roubo, igualmente, me parece devidamente esclarecida.

Veja-se, nesse ponto, que a vítima Luana Costa Ribeiro, em depoimento captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, foi firme e detalhada ao narrar a dinâmica do assalto, dizendo que o apelante e sua comparsa a encurralaram no caixa da loja e anunciaram o assalto, momento em que o réu mostrou uma arma, ameaçando atirar em sua cabeça. Relata, ainda, que após a subtração dos bens, foi trancada com outra funcionária no depósito da loja sob novas ameaças.

Neste particular, não é demais lembrar que a palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 25/9/2023).

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório, confessou a prática dos roubos, embora tenha tentado minimizar a gravidade de sua conduta. Tal confissão, ainda que parcial, alinha-se aos fatos narrados pela vítima e reforça o decreto condenatório.

Demais disso, importante realçar que a utilização de simulacro de arma de fogo, como admitido pelo réu e comprovado pelo auto de apreensão, é meio idôneo para configurar a grave ameaça. O artefato possui capacidade de intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência, sendo este o elemento que distingue o roubo do furto.

Portanto, comprovado o emprego de grave ameaça para a subtração dos bens, revela-se inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto, devendo ser mantida a tipificação fixada na sentença.

Subsidiariamente, a defesa questiona a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando ser inidônea a fundamentação.

Revendo o feito, constato que, na fixação das penas-base dos crimes de roubo, a sentença valora negativamente as vetoriais relacionadas à culpabilidade, à personalidade, aos motivos e às consequências.

Sobre a culpabilidade, anota a sentença que “
mostrou-se evidente, tendo agido com dolo, já que o réu confessa a prática do delito, além das testemunhas serem uníssonas ao relatar os fatos, tendo ainda, as vítimas o reconhecido
”.

Aqui, é possível perceber uma clara confusão entre a culpabilidade a que se refere o artigo 59 do Código Penal e a culpabilidade que integra a própria estrutura do crime, à qual se refere a sentença.

A propósito do tema, adverte o Professor Guilherme de Souza Nucci, que na primeira fase da dosimetria da pena “Não mais torna o magistrado a discutir imputabilidade, consciência potencial da ilicitude ou exigibilidade de comportamento conforme o direito”, esclarecendo que, em tal oportunidade, “o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem” (Individualização da Pena, 3.ed., São Paulo: RT, 2009, pp. 170-171).

É certo, portanto, que a potencial capacidade de observar a ilicitude do ato (imputabilidade penal) deve ser tida como fundamento da aplicação da pena, e não um fator de limitação ou ajustamento desta. Logo, esse dado não pode ser tomado como referência para a valoração da circunstância em comento. Na semelhante sentido, confira-se: STJ, HC 580.846/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15/06/2020.

Inidônea, assim, a fundamentação, devendo ser afastado o agravamento dela decorrente.

Em relação à personalidade, consta simplesmente que está “
caminhando para o inadapto social
”.

Neste ponto, cabe enfatizar
que a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve se basear em elementos concretos, provados nos autos, que excedam a conformação típica básica e que evidenciem a maior reprovabilidade do comportamento em análise (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022), o que certamente não se verifica na presente hipótese, já que a negativação se fundamenta em uma formulação abstrata, desapegada de qualquer base fática.

Assim, igualmente afasto a ponderação negativa da operadora afeta à personalidade.

No tocante aos motivos, aponta que “
foram revelados pelo réu, porém não são justificáveis, eis que alega ter praticado os delitos para pagar a pensão de suas filhas
”. Embora não tenha o réu trazido ao feito nenhum elemento que prove que a subtração ocorreu para quitar dívida alimentícia, é certo que, mesmo em tese, a alegação não revela nenhum fator que atraia um apenamento mais rigoroso.

Logo, neutralizo a valoração sentencial.

Em remate da primeira fase da dosimetria, registra a sentença que “
foram graves, uma vez que o crime cometido deixa severas sequelas no psicológico das vítimas
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ostenta firme compreensão no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências da infração fundada nos traumas psicológicos duradouros causados à vítima ou aos familiares (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3/11/2021).

Na espécie, nada há que comprove os traumas psicológicos referidos na sentença. A despeito da gravidade das ações perpetradas pelo apelante, as vítimas em nenhum momento afirmam ter ficado traumatizadas.

Assim, reduzo as penas-base dos crimes imputados ao réu ao mínimo legal: 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, o Juízo de piso agiu com acerto ao compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, atestada pelo processo nº 0009815-34.2011.8.08.0035. Assim, seguem as penas inalteradas na segunda fase da dosimetria da pena.

Passando à etapa derradeira da dosimetria, as penas aplicadas devem ser diferenciadas.

No
caso do
roubo
simples, perpetrado em 10 de junho de 2022, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a incidir sobre a sanção. Logo, fica a reprimenda estabelecida, em caráter definitivo, em
4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

Em relação ao roubo qualificado, cometido em 8 de junho de 2022, a sentença reconheceu as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, II) e ao concurso formal (artigo 70), ambas em suas frações mínimas (1/3 e 1/6, respectivamente).

Nesse caso, pelo concurso de pessoas, a pena fica aumentada para 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Sucessivamente,
pel
o

aumento de 1/6 (um sexto) decorrente
do concurso formal de crimes,
a pena definitiva fica estabelecida em
6 (SEIS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
.

Aplicado o cúmulo material entre as infrações, as sanções penais totalizam
10 (DEZ) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA
,
esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Mantenho os demais termos da sentença,
em especial, o regime inicial de cumprimento de pena FECHADO e a vedação à substituição ou suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e, na forma da fundamentação supra,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, somente para
reajustar as penas aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)